Tribunal: TJDFT
Processo: 0049924-74.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. LEI N. 14.010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. ART. 921, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. A Lei n. 14.010/2020 dispõe “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)” e estabelece a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data de sua entrada em vigor (12/06/2020) até o dia 30/10/2020. No caso dos autos, essa suspensão prorrogou o término do prazo prescricional intercorrente de 29/06/2022 para 18/11/2022.
3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. "Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais." (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022)
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.